Tribunal: TJBA
Processo: 8002122-32.2025.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002122-32.2025.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ROMILDO DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS, LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE, ROBERTO DOREA PESSOA registrado(a) civilmente como ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA registrado(a) civilmente como ROBERTO DOREA PESSOA, LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE, TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS

ACORDÃO

Ementa: Recurso
s
de Apelação
Simultâne
o
s
. Direito
do Consumidor e
Processual Civil. Ação de
claratória de nulidade contratual c/c indenização.
Cobrança de tarifas bancárias em conta destinada a benefício previdenciário. Ausência de prova e contratação robusta. Aplicação do CDC. Nulidade da cobrança. Repetição de indébito. Danos morais configu
rados. Juros de mora. Termo inicial a partir do evento danoso.
Recurso
s conhecidos. Recurso do autor parcialmente provido. Recurso do réu não provido.
Sentença reformada em parte.

I. Caso em Exame

1.
Apelações cíveis interpostas por instituição financeira e consumidor contra sentença que, em ação de cobrança indevida de tarifas bancárias em conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário, reconheceu a irregularidade de descontos, determinou restituição de valores e fixou indenização por danos morais, com incidência de juros de mora a partir da citação.

II. Questão em Discussão

2. As questões jurídicas controvertidas consistem em (I)
definir se há interesse processual na ausência de prévia tentativa administrativa, (II) estabelecer se é válida a cobrança de tarifas bancárias sem comprovação de contratação regular em conta de benefício previdenciário, (III) determinar se a cobrança indevida gera repetição do indébito e danos morais e (IV) fixar o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a indenização.

III. Razões de Decidir

3.
O princípio da inafastabilidade da jurisdição assegura o acesso ao Judiciário independentemente de prévia via administrativa, na forma do art. 5º, XXXV, da CRFB/88, sendo suficiente a existência de lide configurada pela resistência ao pedido.

4. A ausência de prova robusta da contratação válida de serviços bancários, aliada à divergência entre valores supostamente pactuados e efetivamente cobrados, evidencia falha na prestação do serviço e prática abusiva (CDC,
arts
. 6º, III, 14 e 39). Ademais, a
cobrança de tarifas sobre conta destinada a benefício previdenciário, sem utilização efetiva dos serviços e com onerosidade excessiva, configura desvantagem exagerada ao consumidor, conforme o art. 51, IV e §1º, III).

5.
A repetição do indébito segue a modulação do STJ no
EAREsp
676.608/RS, sendo devida em dobro após 30/3/2021 e de forma simples no período anterior.

6.
A cobrança indevida de valores sobre verba alimentar configura dano moral indenizável, cuja fixação deve observar razoabilidade e proporcionalidade, sem enriquecimento sem causa.

7.
Em responsabilidade civil extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), correspondente ao primeiro desconto indevido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Recu
rsos conhecidos. Recurso do réu não provido. Recurso do autor parcialmente provido,
apenas para determinar que os juros de mora incidentes sobre a indenização por danos morais fluam a partir do evento danoso.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Simultâneas nº 8002122-32.2025.8.05.0138, em que figuram como apelantes e apelados
, simultaneamente,

ROMILDO DA SILVA
e
BANCO BRADESCO S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso
do autor
e
C
ONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso do réu
, nos termos do voto do Relator.